Tribunal: TJBA
Processo: 8073803-85.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073803-85.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LILIAN DOS SANTOS LIMA SALES

Advogado(s)
:
JOSEANE BISPO DOS SANTOS

APELADO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

PJ8

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Lilian dos Santos Lima Sales contra acórdão proferido nos autos de Apelação Cível que manteve o julgamento antecipado da lide e afastou a alegação de cerceamento de defesa em ação revisional de contrato bancário. A embargante sustenta omissões e contradições quanto à imprescindibilidade de prova pericial contábil, à análise de parecer técnico unilateral, aos pagamentos realizados por consignação, à vulnerabilidade do consumidor e ao pedido de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao manter o julgamento antecipado da lide, afastando a necessidade de prova pericial, bem como se seria obrigatória a manifestação expressa sobre todos os dispositivos indicados para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3.
Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de cerceamento de defesa, assentando que o julgamento antecipado da lide encontra respaldo nos arts. 355, I, e 370 do CPC, diante da suficiência da prova documental e da ausência de indicação específica de ponto controvertido que demandasse conhecimento técnico.

5.
A alegação de omissão quanto ao parecer técnico unilateral e aos pagamentos por consignação não procede, pois tais matérias não integraram o objeto devolvido na apelação, restrito à discussão sobre cerceamento de defesa, sendo inadmissível inovação recursal em sede de embargos declaratórios.

6
. Não há contradição interna no julgado, que apresentou fundamentação coerente e linear ao exigir da parte a demonstração mínima da necessidade da prova pericial requerida.

7.
Quanto ao prequestionamento, o órgão julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos invocados, bastando o enfrentamento das questões jurídicas pertinentes, aplicando-se, ademais, o disposto no art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8.
Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia devolvida, nem obrigação de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8073803-85.2025.8.05.0001,
nos quais figuram como Embargante,
LILIAN DOS SANTOS LIMA SALES,
e Embargado,
BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça